Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-18.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Irresignação das rés. Rescisão do contrato por culpa dos adquirentes. Inadmissibilidade dos descontos previstos em cláusula contratual. Arras que integram o preço e constituem princípio de pagamento, sendo de natureza confirmatória e não penitencial. Abusividade da multa

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Irresignação das rés. Rescisão do contrato por culpa dos adquirentes. Inadmissibilidade dos descontos previstos em cláusula contratual. Arras que integram o preço e constituem princípio de pagamento, sendo de natureza confirmatória e não penitencial. Abusividade da multa contratual vinculada ao valor total do contrato e não sobre as parcelas pagas. Comissão de corretagem. Adquirentes que não foram devidamente informados da obrigação de pagar a comissão, cujo valor sequer foi mencionado no contrato. Aplicação da tese vinculante do REsp no 1.599.551/SP. Confirmação do percentual de retenção de 20% da totalidade das quantias pagas. Percentual adequado às circunstâncias do caso. Restituição em parcela única. Inteligência da Súmula no 543 do STJ e da Súmula no 2 do TJSP. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.